Tribunal: STF
Processo: RMS 36315
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A ANISTIADO POLÍTICO. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.